Tribunal: TJBA
Processo: 8004241-77.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004241-77.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BISCOITOS RENASCER LTDA Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):EDUARDO FERRAZ PEREZ ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno Cível de ID 78530388 nos autos da Apelação nº 8004241-77.2024.8.05.0274, que tem como parte Agravante, BISCOITOS RENASCER LTDA e, parte Agravada, BANCO VOLKSWAGEN S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator